Tribunal: TCU
Processo: 007.362/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em Pregões Eletrônicos destinados à aquisição de veículos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida representação acerca de possíveis irregularidades nos Pregões Eletrônicos 74/2021 e 103/2021, conduzidos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, cujo objeto é o " fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhonetes pick-up 4x4, por SRP, destinados ao atendimento de diversos municípios " nas áreas de atuação da 9a Superintendência Regional da Codevasf no Estado de Goiás (Pregão Eletrônico 74/2021) e na área de atuação da Codevasf no Estado do Tocantins e no Distrito Federal (Pregão Eletrônico 103/2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 45 e 46 da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente; 9.2. considerar revéis, em relação ao segundo chamamento que lhes foi dirigido, as empresas Horus Comercial e Serviços Ltda. e BR Prime Comercial e Serviços Ltda.; 9.3. rejeitar os argumentos trazidos pelas empresas Horus Comercial e Serviços Ltda. e BR Prime Comercial e Serviços Ltda. no que concerne à primeira oitiva que lhes foi dirigida, e os apresentados pela empresa Inovação Distribuição e Comércio Ltda. relativamente aos dois chamamentos em que compareceu aos autos; 9.4. declarar a inidoneidade das empresas Horus Comercial e Serviços Ltda., BR Prime Comercial e Serviços Ltda. e Inovação Distribuição e Comércio Ltda. para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal e nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.5. comunicar à Controladoria-Geral da União, após o trânsito em julgado, a deliberação adotada no item anterior, para que promova a inscrição das empresas no Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e Suspensas - Ceis; 9.6. dar ciência deste acórdão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.6.1. aos autores da representação, Senador Alessandro Vieira e Deputada Federal Tabata Amaral; 9.6.2. às empresas BR Prime Comercial e Serviços Ltda., Horus Comercial e Serviços Ltda. e Inovação Distribuição e Comércio Ltda.; 9.6.3. à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf; 9.6.4. ao Tribunal Superior Eleitoral; 9.6.5. à Câmara de Vereadores de Fazenda Nova/GO; 9.6.6. à Secretaria da Receita Federal do Brasil; 9.6.7. à Procuradoria da República no Distrito Federal.